Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738419-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: BUREAU EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, FRANCISCO CESAR SOUSA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPER SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA contra a decisão ID origem 169119003, proferida pelo Juízo da 3a Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0738278-93.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BUREAU EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA – ME e FRANCISCO CESAR SOUSA. INTIME-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator